Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728265-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA AGRAVADO: NINA RODRIGUES ZANELLO, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Glaucia Brand Veiga da Cunha pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal dos réus. Em suas razões, a agravante discorre sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Alega que a prova documental acostada aos autos é insuficiente para a análise do mérito. Afirma que o indeferimento da prova testemunhal acarretará cerceamento de defesa. Afirma que referida matéria não poderá ser impugnada em razões ou contrarrazões de apelação, em virtude da preclusão. Requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal dos réus. Intimada a agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, esta requereu o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 74248676 - págs. 1/2). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal dos réus não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. No caso, o agravo de instrumento poderia ser conhecido, ao menos em tese, caso houvesse demonstração de urgência, o que não se verifica, contudo na hipótese vertente. Com efeito, o pronunciamento judicial sobre produção de prova, acaso venha resultar em cerceamento de defesa, pode ser validamente impugnado em razões ou contrarrazões de apelação, razão pela qual não desafia agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DO AUTOR DE AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que indefere a quebra do sigilo bancário e fiscal da representante legal do autor da ação de revisão de alimentos não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão 1829836, 0732862-11.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024). Grifo nosso. Desse modo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator